Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700206-69.2021.8.07.0000 AGRAVADOS: ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSÉ TONIVALDO DE SOUZA, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDERSON DA SILVA SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Afirmam que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 148 submetido ao rito da repercussão geral. Repisam, ainda, os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004